Tribunal: TJMT
Processo: 1010015-53.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1010015-53.2022.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, EFEITOS, BUSCA E APREENSÃO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, D
RA
. TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), MANOEL RAMOS DA CRUZ LTDA - CNPJ: 07.736.337/0001-00 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MANOEL RAMOS DA CRUZ LTDA - CNPJ: 07.736.337/0001-00 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO DO BANCO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE MANOEL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELA 3º VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E 4ª VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDA A 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) E 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), QUE VOTARAM PELO DESPROVIMENTO DE AMBOS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - REJEITADA – COMPARECIMENTO EXPONTANEO DO RÉU
supre a falta ou nulidade da citação na ação judicial, e não a necessária e prévia constituição em mora do devedor - VENDA
EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO LIMINARMENTE – AÇÃO POSTERIORMENTE
extinta nos termos do art. 485
, IV do CPC – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE – POSSIBILIDADE – INCABÍVEL COMPENSAÇÃO DE VALORES –
multa do art. 3º, § 6º do decreto lei 911/69

– INCABÍVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O mandado de citação é claro, que o prazo de 15 (quinze) dias para contestar serão contatos da execução da liminar com citação, no caso, houve a execução da liminar sem a citação do devedor.

O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou nulidade da citação na ação judicial, e não a necessária e prévia constituição em mora do devedor que precede a propositura da ação judicial.

Com a venda extrajudicial do veículo apreendido liminarmente na ação de busca e apreensão e a posterior extinção da ação, sem resolução de mérito, a obrigação de fazer converte-se em perdas e danos, devendo ser restituído o valor do bem, do mesmo modelo e ano, com base na Tabela FIPE do momento da apreensão, que é o que melhor reflete o preço médio do veículo. Incabível a compensação de valores nos autos, pois a decorrência lógica é o retorno das partes ao status quo ante, de modo que eventual compensação significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão. A multa do art. 3º, § 6º, do Decreto Lei 911/69 é aplicável somente aos casos em que a ação de busca e apreensão for julgada improcedente, não sendo cabível diante da extinção do processo sem resolução de mérito.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Tratam-se
de Recursos de Apelação i
nterpostos respectivamente por
B
ANC
O VOLKSWAGEM S.A e MANOEL RAMOS DA CRUZ LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos nº 1010015-53.2022.8.11.0003 – Ação de Busca e Apreensão – julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, fundamento no art. 485, I, c/c Art. 3
30, I, Código de Processo Civil
e, e
m sede de embargos de declaração, alterou a parte dispositiva, revogando a liminar e, determinando que parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, restituísse ao reclamado o bem apreendido.

Recurso Manoel Ramos da Cruz LTDA (
id.n.º
179174722).

Em suas razões, defende a incidência da multa prevista no art. 3º, §6º da Decreto Lei 911/69.

Quanto aos honorários sucumbenciais, que apesar
de o magistrado tenha manifestado expressamente pelo não arbitramento dos honorários sucumbenciais, cuida-se de decisão arbitrária e sem respaldo legal. Isso, porque a decisão extinguiu a ação sem resolução de mérito.

Que a instituição financeira deveria ser
condenada ao pagamento dos honorários, em face do que dispõe o art. 85, § 2º, do CPC. Assim exposto, a reforma da sentença, de modo a condenar a instituição bancária em honorários sucumbenciais, é medida que se impõe.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso
para reformar
a r. sentença, por erro de julgamento, bem assim, condenando a instituição bancária a multa prevista no art. 3º § 6º, do DL 911/1969, bem como em pagamento de honorários sucumbenciais de vinte por cento sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Contrarrazões (
id.n.º

179174739).

Recurso Apelação Banco Volkswagen S.A (
id.n.º
17974730).

Suscita
preliminar de intempestividade contestação
, para tanto, que o

prazo de 15 (quinze) dias é contato da execução da liminar, conforme dispõe o artigo 3º, § 3º do Dec. Lei n° 911/69, assim diante do princípio da especialidade, entende-se que essa regra deve prevalecer sobre a contida no art. 241, II do CPC
.

Alega
que a liminar foi cumprida 13/05/
2022
e a contestação ocorreu somente em 19/05/2023, mais de um ano após cumprimento da liminar da liminar.

Assim que deve

ser rejeitada e desentranhada dos autos, com o respectivo julgamento de total procedência da demanda.

No mérito, defende o comparecimento espontâneo do réu, constituição em mora – art. 240 do CPC, validade do prosseguimento da ação.

Aduz que a parte a requerida juntou instrumento de procuração outorgando poderes ao advogado constituído para foro geral, incluindo poderes especiais
, portanto, q
ue eventual nulidade da notificação foi sanada nos autos.

Ainda, que conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o comparecimento nos autos da parte, através de advogado, supre a irregularidade da notificação pessoal da devedora para constituição em mora, pois a citação válida constitui o devedor em mora, nos exatos termos
do
art. 240 do CPC art. 240 do CPC.

Assim,
que não
é
caso de revogação da medida liminar, e, muito menos, extinção da ação sem resolução do mérito, pois a citação válida supre a necessidade da comprovação da notificação, já havendo, inclusive, tempo mais que suficiente para a Apelada purgar a mora, se realment
e tivesse interesse
no pagamento do débito, nos moldes conferidos extrajudicialmente, e débito,
e
m prol da efetividade do
processo, tornando desnecessária a sua extinção, consoante preceitua o artigo 240 do Código Processo Civil.

Discorre sobre o princípio do aproveitamento dos atos processuais e da celeridade processual.

Informa que bem já foi vendido a terceiro em 22/07/2022, pelo valor de R$ 323.000,00 (trezentos e vinte e três mil reais).

Ainda, que mesmo após a alienação
subsiste um saldo remanescente em favor do banco, ora Apelante, não comportando acolhimento qualquer pretensão da Apelada para ver-se ressarcida em perdas e danos, porque contraria a expressa disposição do artigo 2º, caput, do Decreto-Lei 911/69
.

Ainda, que
a legislação em vigor determina que eventual saldo apurado em favor do devedor fiduciário inadimplente, ora Apelada, será aquele resultante entre o valor da venda do bem (não da Tabela FIPE) e o da dívida. E, havendo disciplina legal específica a respeito, não se cogita da ocorrência de enriquecimento sem causa em benefício do Apelante.

Que é o caso dos autos, uma vez que o Apelante demonstra a venda do bem em leilão, aplicando o valor obtido no débito para comprovar, ainda, que a Apelada ainda permanece com SALDO DEVEDOR no valor de R$ 67.053,18 (sessenta e sete mil cinquenta e três reais e dezoito centavos), devendo haver, no presente caso, inclusive, a compensação (art. 368 do Código Civil) – vide planilha anexa
.

Prequestiona

os artigos 240 do CPC, 368 do CC e o art. 3º, §§ 1º, 2º e 3º do Decreto-Lei n° 911/69, bem como os temas em debate com relação ao dissídio jurisprudencial existente sobre a matéria, com base nos julgados citados no presente recurso e outros no mesmo sentido pugnando pela sua análise específica.

Requer a concessão do efeito suspensivo
para que ocorra a suspensão da eficácia da r. sentença com fulcro no art. 1.012, §4º do CPC, bem como o acolhimento da arguição de intempestividade da contestação.

No mérito, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão da sentença apelada, para que seja reconhecida a constituição em mora da parte Apelada, nos exatos termos do art. 240 do CPC,
e ao final, seja a demanda julgada procedente em favor do Apelante, confirmando
-
se a consolidação da posse e propriedade do bem em suas mãos.

Subsidiariamente, caso não seja o entendimento pelo acolhimento do mérito principal, seja acolhido o pedido para que seja autorizada a compensação dos valores, tendo em vista o saldo remanescente ainda subsistente em favor do Apelante, consoante os documentos anexos
.

Contrarrazões (
id.n.º
179174742)

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO HENRIQUE DA COSTA PIMENTEL, OAB/MT Nº
25137.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1
ª
VOGAL):

Senhor Presidente:

Gostaria de fazer uma indagação ao douto advogado.

Doutor Leonardo, a ação foi julgada extinta
,
porque não foi comprovada

a notificação da mora
?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO HENRIQUE DA COSTA PIMENTEL, OAB/MT Nº 25137.

Correto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Esse contrato já foi integralmente quitado?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO HENRIQUE DA COSTA PIMENTEL, OAB/MT Nº 25137.

Excelência, como houve a busca e
apreensão, se suspende aquele contrato, não tem
os nem
como
pagar e nem
quitá
-lo
.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Quantas parcelas haviam sido pagas
até a
busca e apreensão
?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO HENRIQUE DA COSTA PIMENTEL, OAB/MT Nº 25137.

Excelência, p
ara ser preciso
eu teria
que
revisitar os autos.

Não conseguir
ei
precisar à senhora
, porque eu teria
que
revisitar os autos para que eu não seja injusto com as parcelas, mas pelo que eu estou vendo pelo documento apresentado pelo próprio banco foram pagas 28 parcelas.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

De quantas?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO HENRIQUE DA COSTA PIMENTEL, OAB/MT Nº 25137.

28 de 37.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Perfeito, obrigada pelas informações.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por BANCO VOLKSWAGEM S.A e MANOEL RAMOS DA CRUZ LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos nº 1010015-53.2022.8.11.0003 – Ação de Busca e Apreensão – julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, fundamento no art. 485, I, c/c Art. 330, I, Código de Processo Civil e, em sede de embargos de declaração, alterou a parte dispositiva, revogando a liminar e, determinando que parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, restituísse ao reclamado o bem apreendido.

Inicialmente,
quanto preliminar de intempestividade da contestação
, suscitada pelo Apelante (Banco Volkswagem S.A) sob alegação de que o prazo de 15 (quinze) dias é contato da execução da liminar, conforme dispõe o artigo 3º, § 3º do Dec. Lei n° 911/69, ainda, que diante do princípio da especialidade, entende que essa regra deve prevalecer sobre a contida no art. 241, II do CPC.

Alega que a liminar foi cumprida 13/05/2022 e a contestação ocorreu somente em 19/05/2023, mais de um ano após cumprimento da liminar da liminar; assim, que deve ser rejeitada e desentranhada dos autos, com o respectivo julgamento de total procedência da demanda.

Em que pese as alegações da instituição financeira quanto a referida preliminar, tenho que melhor sorte não lhe socorre, posto que, apesar da apreensão do bem ter ocorrido em 13/05/2022, não houve a citação da parte devedora.

O mandado de citação é claro, que o prazo de 15 (quinze) dias para contestar serão contatos da execução da liminar com citação e, no caso, como acima destacado, houve a execução da liminar sem a citação do devedor.

Rejeito. pois, referida preliminar.

Passo a análise conjunta dos Recursos.

No mérito, a Instituição Financeira defende que defende que o comparecimento espontâneo do réu, o constitui em mora – art. 240 do CPC, validade do prosseguimento da ação.

Destaca que parte a requerida juntou instrumento de procuração outorgando poderes ao advogado constituído para foro geral, incluindo poderes especiais; assim, que eventual nulidade da notificação foi sanada nos autos.

Pois bem, melhor sorte não socorre a Instituição Financeira, haja vista que a notificação extrajudicial constitui pressuposto processual para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, devendo, pois, preceder a distribuição da ação.

Assim, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou nulidade da citação na ação judicial, e não a necessária e prévia constituição em mora do devedor que precede a propositura da ação judicial.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º911/69 –CONSTITUIÇÃODODEVEDOREM MORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO REGULAR -SUPRIMENTO DO VÍCIO PELOCOMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR AO PROCESSO- IMPOSSIBILIDADE. - A Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei n.º911/69 pressupõe a prévia constituição em mora do devedor inadimplente, mediante notificação extrajudicial comprovadamente entregue no endereço dele. - Tratando-se de condição legal de procedibilidade - expressamente prevista no Decreto-Lei n.º911/69 -, a falta de regular constituição do devedor em mora não pode ser suprida pelo mero comparecimento espontâneo dele ao processo. (TJ-MG -AI: 10024142369586001 MG, Relator: Márcio
Idalmo
Santos Miranda, Data de Julgamento: 23/02/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2016).

Assim, a decisão de extinção da demanda sem resolução de mérito deve ser mantida.

Foi determinado também, em sentença, a restituição do bem, no entanto, a Instituição Financeira em suas razões, informa que o veículo apreendido foi vendido a terceiro em 22/07/2022 por meio de venda extrajudicial, ainda, que remanesce débito em aberto.

Assim, ante a impossibilidade de devolução do bem, converto a obrigação de restituir o automóvel em perdas e danos, condenando o Banco Volkswagem S.A a pagar a parte requerida a título de perdas e danos, a importância de mercado do veículo a época de sua apreensão, consoante Tabela Fipe.

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA284/STF. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DOBEMREVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.RESTITUIÇÃODE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO.RESTITUIÇÃOQUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DEMERCADODO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO.TABELAFIPEUTILIZADA. 1. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 30/10/2007. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/05/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal, a par de analisar acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir qual é o valor a ser restituído ao devedor fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial. 4. A tabela FIPE é comumente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos e serve como balizador de valores dos veículos automotores terrestres, considerando, inclusive, os diversos fatores de depreciação existentes. 5. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 6. Após a execução da liminar de busca e apreensão dobem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 7. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda dobem. 8.
Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor,
a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercadodo veículo no momento de sua apreensão indevida
(valor do veículo na Tabela FIPEà época da ocorrência da busca e apreensão)
. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários".
(REsp
n. 1.742.897/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/9/2020,
DJe
de 16/9/2020) - Grifo nosso.

Embora a venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente se consubstancie faculdade do credor, este assume o risco de sua atuação em caso de purga da mora da mora, revogação da medida liminar, improcedência da ação de busca e apreensão ou a extinção
da mesma
.

No que tange ao requerimento de compensação não deve ser deferido, a compensação nos moldes requerido, significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão, haja vista que o objetivo de satisfazer o débito ou parte dele teria sido atingido.

Ademais, conforme estipula o art.369doCódigo Civil, a compensação deve ocorrer entre dívidas liquidas, o que não ocorre na hipótese sub judice, haja vista que não houve liquidação do contrato.

Por sua vez, o Apelante/Autor pretende a aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º da Decreto Lei 911/69.

Referido artigo estabelece:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

(...)

§ 6
o

Na sentença que
decretar a improcedência da ação de busca e apreensão
, o juiz
condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a
cinqüenta
por cento do valor originalmente financiado
, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.”

Assim, no caso em análise a imposição da referida multa é indevida, posto que houve extinção sem resolução de mérito.

Mister consignar que referida multa somente tem incidência quando o pedido de busca e apreensão é julgado improcedente e quando determinada a sua incidência, o que não é o caso dos autos.

Portanto, improcede referido pedido.

Sobre o tema:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 16/11/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/04/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir i) qual é o valor a ser restituído à devedora fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE à época da apreensão do bem ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial; e
ii
) se a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do DL 911/69 subsiste ainda que a ação de busca e apreensão tenha sido julgado extinta sem resolução do mérito. 4. Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 5. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem. 6. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão).
7. A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito.
8. No entanto, uma vez demonstrada, no ajuizamento da ação, a devida constituição em mora do fiduciante, a sua descaracterização - porque reconhecida, a partir da análise das cláusulas pactuadas, a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual - implica o julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão e não a extinção do processo sem resolução do mérito. 9. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.

(STJ - REsp: 1933739 RS 2021/0115960-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2021) (
g.n
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO ADESIVA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AR ENVIADO A ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE INFORMADO PELO CONSUMIDOR - MORA NÃO COMPROVADA - MULTA PREVISTA NO § 6º DO ART. 3º DO DECRETO-LEI 911 - INAPLICABILIDADE. A constituição em mora do devedor é imprescindível para a formação válida e regular da ação de busca e apreensão, conforme se depreende da súmula 72 do STJ. A comprovação da mora opera-se mediante a efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor sendo que o envio de carta para endereço diverso do anotado no contrato não é hábil a comprovar a mora. Ausente constituição em mora deve ser extinto o processo, sem resolução do mérito. A multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei 911/1969 somente é aplicável em caso de improcedência da ação de busca e apreensão. (TJ-MG - Apelação Cível: 5005936-87.2022.8.13.0461, Relator: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 15/02/2024, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 16/02/2024)

Quanto aos honorários sucumbenciais, razão o Apelante/autor.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por BANCO VOLKSWAGEM S.A, porém, ante a impossibilidade de devolução do bem, converto a obrigação de restituir o automóvel em perdas e danos, condenando o Banco Volkswagem S.A a pagar a parte requerida a título de perdas e danos, a importância de mercado do veículo a época de sua apreensão, consoante Tabela Fipe, devendo incidir sobre o valor, correção monetária pelo INPC a partir da apreensão do veículo e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por MANOEL RAMOS CRUZ LTDA, para condenar a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais que fixo em 15% sobre o valor da causa, já inseridos neste percentual, a majoração permitida pelo parágrafo 8º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Eminente relator:

Estou de acordo com o voto de Vossa Excelência, mas tenho um acréscimo a fazer na parte final,
porque na ação de busca e apreensão a causa de pedir era a o inad
implemento, a falta de pagamento de parcelas e, data v
ênia ao douto advogado, quem deu causa à propositura da ação foi a parte inadimplente
, não obstante tenha sido extinta por
ausência de comprovação da notificação da mora.

Nesse ponto, eminente Presidente, acompanho o voto de Vossa Excelência
, no entanto, como confirmado aqui pelo douto advogado da parte requerida,
da ação de busca e apreensão, no pagamento dessa conversão em indenização
, coloco um
adendo
para permitir a
compensação com aquilo que o banco ainda tem a receber dos valores das parcelas devidas
,
devidamente atualizadas
,
,
caso contrário nós teremos
um enriquecimento ilícito da parte requerida, porque se ela parou de pagar a partir do momento da busca e apreensão significa que o contrato ainda não foi
totalmente quitado e, se o contrato não foi quitado, pendem algumas parcelas ainda.

O douto advogado não sabe
quantas
,
mas ainda pendem parcelas para serem quitadas.

O
adendo
ao voto do relator é para que seja permitido, facultado ao banco, que ao fazer esse
ressarcimento em favor do requerido

haja a possibilidade de compensação dos valores das parcelas devidas, devidamente atualizado
e
mantendo a
sucumbência contra a parte requerida, porque foi ela quem deu causa à propositura da ação, uma vez que se encontrava inadimplente,
só esse
o
ponto que coloco
e
acompanh
o
o voto do relator
com relação ao pagamento referente à tabela FIP
.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO HENRIQUE DA COSTA PIMENTEL, OAB/MT Nº 25137.

Excelência, poderia fazer uma pontuação simples?

Inclusive
é
um dos nossos pedidos de apelação para conversão em perdas e
d
anos
,
onde já há
esse cálculo sobre o saldo do devedor, então já é feito est
e,
na prática
já acontece essa conversão.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Doutor, como já estamos em votação, só colocaria esse
adendo
, em concordância com o voto do relator, m
as com o acréscimo do
adendo
da liquidação dos valores a serem eventualmente ressarcidos à parte requerida

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Com a devida vênia à Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, não acrescerei isso ao voto,
de modo que
mantenho
-o
tal qual está aqui
.

Vossa Excelência acompanha o voto, mas tem essas achegas a fazer.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Vossa Excelência está,
ante a impossibilidade de devolução do bem, convertendo a obrigação de
restituir o automóvel e nós não podemos restituir um automóvel, se fosse o caso, se ainda existem parcelas pendentes, precisa haver
uma liquidação desse contrato, porque o bem já foi alienado
.

Vossa Excelência condenou o banco a pagar a parte
requerida
ativos de p
erdas e danos
a importância

referente
a
o mercado do
veículo à época de sua apreensão co
nsoante a
tabela FIP
e
sim
,
concordo com
esse pagamento, mas antes de efetuá-lo que se permita a
compensação em favor do banco das parcelas ainda não quitadas
pela parte
re
querida, sob pena de enriquecimento ilícito da parte requerida, mas o douto advogado já está dizendo que ele já apresentou esse cálculo com essa liquidação
, com esse abatimento
, mas
já estou aqui fazendo
para que não haja dúvida quanto da liquidação e com relação ao relator dar provimento parcial ao recurso de Manoel
para condenar a instituição financeira ao pagamento das custas e horários
sucumbenciais
e neste ponto é que eu divirjo para manter
a sucumbência contra a parte requerida.

Há uma divergência substancial em relação ao
recurso do
Manoel
, mas com relação ao recurso do banco apenas acrescento a possibilidade de compensação com o valor ainda devido das parcelas
.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(
2º VOGAL):

Acompanho o voto
da
Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,

porque a ação foi proposta em razão do inadimplemento da parte requerida e por essa razão deu causa ao ingresso da ação e assim sendo, entendo que a parte requerida
, de fato, deve arcar com os efeitos da sucumbência.

É como voto.

EM
27 DE
AGOSTO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 03/09/2024, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO DO BANCO VOLKSWAGEN S/A E PROVEU PARCIALMENTE O DE MANOEL RAMOS DA CRUZ LTDA. A 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) E O
2
º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) DESPROVERAM O RECURSO DO BANCO VOLKSWAGEN S/A E CONSIGNARAM A COMPENSAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO DO BANCO EM PERDAS E DANOS COM AS PARCELAS AINDA NÃO PAGAS PELO CONSUMIDOR E DESPROVERAM O RECURSO DE MANOEL RAMOS DA CRUZ LTDA.

SESSÃO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

(
3
ª
VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DR. TATIANE COLOMBO
(
4
ª
VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024